Tribunal: TJPA
Processo: 0002494-93.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002494-93.2014.8.14.0028

APELANTE: LECI OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: CELPA CENTRAIS ELETRICAS DO PARA SA CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº :

0002494-93.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECI OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADOS:

VILMA ROSA LEAL DE SOUSA – OAB/PA 10.289-A E AGENOR PINHEIRO

LEAL – OAB/PA 16.352

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A- EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920 E FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

MINISTÉRIO PÚBLICO: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. REVISÃO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Leci Oliveira da Silva contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, que julgou parcialmente procedente a ação para determinar à concessionária Equatorial Pará Distribuidora de Energia S/A a revisão da fatura de consumo do mês de setembro de 2013, condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação. O recurso objetiva a majoração dos danos morais para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão da revisão de fatura de energia elétrica e da responsabilidade objetiva da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da concessionária pelo dano moral decorre da aplicação do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que estabelece a responsabilidade objetiva das prestadoras de serviço público.

4.

O dano moral
in re ipsa
se caracteriza pela indevida cobrança de consumo não registrado sem observância dos procedimentos administrativos necessários, conforme precedentes do TJPA.

5.

O artigo 944 do Código Civil dispõe que a indenização deve ser medida pela extensão do dano, exigindo-se prova do prejuízo para majoração acima dos padrões jurisprudenciais.

6.

A ausência de prova quanto à extensão do dano impede a fixação de valor superior ao parâmetro adotado em casos análogos, mantendo-se a indenização no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O dano moral decorrente de cobrança indevida de consumo não registrado (CNR) configura-se
in re ipsa
, prescindindo de comprovação adicional.

2.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando precedentes jurisprudenciais para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0802058-14.2019.8.14.0065, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 24/09/2024.
TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018.
STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº :

0002494-93.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECI OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADOS:

VILMA ROSA LEAL DE SOUSA – OAB/PA 10.289-A E AGENOR PINHEIRO

LEAL – OAB/PA 16.352

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A- EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920 E FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

MINISTÉRIO PÚBLICO: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

LECI OLIVEIRA DA SILVA
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de

Marabá- Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

- determinar à concessionária de serviço público a revisão das faturas de consumo do mês 09/2013;

- danos morais indenizáveis em R$ 1.000,00(mil reais)e

- verba honorária na ordem de 10%(dez por cento) sobre o importe da condenação.(PJe ID 14484563, páginas 8-12)

As razões recursais estão assentadas em único argumento majoração dos danos morais indenizáveis de R$ 1.000,00(mil reais) para R$ 40.000,00(quarenta mil reais).

E, ao final, requer o conhecimento e provimento da Apelação Cível segundo razões eleitas.( PJe ID

14484564 – Páginas 1-11
).

Contrarrazões

apresentadas.( PJe ID

14484725 páginas 1-8).

Em parecer,o Ministério Público se posiciona pelo conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível estabelecendo os danos morais em R$ 15.000,00(quinze mil reais).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº :

0002494-93.2014.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA( 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: LECI OLIVEIRA DA SILVA

ADVOGADOS:

VILMA ROSA LEAL DE SOUSA – OAB/PA 10.289-A E AGENOR PINHEIRO

LEAL – OAB/PA 16.352

APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A- EQUATORIAL PARÁ

ADVOGADOS:

MATHEUS FRANÇA FERREIRA DO CARMO – OAB/PA 27.920 E FLÁVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES – OAB/PA 12.358

MINISTÉRIO PÚBLICO: MANOEL SANTINO NASCIMENTO JÚNIOR – 1º PJC

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

A majoração dos danos morais presumidos de R$ 1.000,00(mil reais) para R$ 40.000,00(quarenta mil reais) é o propósito recursal, sabedor que estar-se-á frente à declarada responsabilidade objetiva de
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
segundo art. 37, § 6º da CF/88.

Conforme artigo 944 do CC:

”
A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Logo, o dano moral será analisado em suas duas vertentes: dano moral
in re ipsa
e extensão.

Dano moral
in re ipsa
.
Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802058-14.2019.8.14.0065 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024).Negritei.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04.

2.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida.

3.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001482-53.2014.8.14.0025 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024). Destaquei.

A não comprovação de consumo não registrado, que pé a hipótese tratada, gera danos morais presumidos cujo valor de R$ 1.000,00(mil reais) será majorado para adequação aos precedentes acima apontados.

Nessa perspectiva, o dano moral
in re ipsa
sofre majoração de R$ 1.000,00(mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais) por compreender agendado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de evitar o enriquecimento ilícito.

Extensão do dano
. A
obter a pleiteada majoração,
LECI OLIVEIRA DA SILVA
deveria

fazer prova de como o dano indesejável se comportou e lhe prejudicou ao longo do tempo, que inocorreu ante a falta de importância dada à audiência de instrução e julgamento, conforme PJe ID 14484558, páginas 12-13.

Então, por desatender os termos dos artigos 373, I do CPC e 944 do CC, não há falar em extensão do dano, permanecendo apenas

o dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA. PROVA PERICIAL.
REVISÃO DE FATURA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A relação jurídica existente entre o consumidor e a concessionária fornecedora de energia elétrica atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

2. O CDC possui duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

3. As questões relacionadas à cobrança indevida de valores no âmbito de contrato de fornecimento de energia atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, do CDC.

4. O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

5. Extrai-se da documentação apresentada e do laudo pericial que o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora foi atípico no período reclamado de fevereiro de 2022 a julho de 2022, diante de um acréscimo de 350% em comparação ao consumo médio calculado.

6. A apelante/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivo consumo de energia elétrica ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

8.
De qualquer modo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, ou seja, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do CDC.

9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença foi adequado
.

10. Recurso conhecido e não provido. Honorários por equidade.

(Acórdão 1901344, 0710900-48.2022.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) destaquei.

Meu posicionamento, portanto, é para conhecer e dar parcial provimento ao

Recurso de Apelação Cível para majorar os danos morais
in re ipsa
de R$ 1.000,00(mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), mantendo-se a

sentença combatida

irretocável em seus demais termos, segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 25/02/2025